Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DESACATO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
2. Os embargos de declaração não se prestam à apreciação de argumentos novos, não levantados por meio do recurso cabível e, por isso, não tratados no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.